Tribunal: TJES
Processo: 5003178-33.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concurso para magistrado; Prova Subjetiva
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5003178-33.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANDRE GUSTAVO DE ARAUJO BELTRAO

COATOR: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES e outros (2)

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TÍTULOS
PARA
INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CORREÇÃO DA PROVA COM ATRIBUIÇÃO DE NOVA AO IMPETRANTE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O

entendimento
pacificado
no âmbito do
s
Tribuna
is Superiores
é no sentido de que, em regra, o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora. Entretanto, em situações de ilegalidade na correção
é possível sim a intervenção judicial, sendo esta a hipótese dos autos, considerando que o candidato respondeu de acordo com o padrão de resposta disponibilizado pela banca,
que,
inclusive,
reconheceu
posteriormente
o erro e atribuiu a nota ao impetrante.

2.
Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 13/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por

ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO
, visando afastar a suposta ilegalidade referente ao não cômputo de pontuação em resposta expressamente citada pelo impetrante, de acordo com o padrão utilizado no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

Narra o impetrante, quanto aos fatos, que:
I)
prestou o Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo, sendo regularmente aprovado na 1ª Fase objetiva e, portanto, convocado para as provas escritas (segunda fase);
II)
no dia 19/01/2024 foi divulgado o resultado preliminar da prova discursiva, constando o impetrante como reprovado, por ter alcançado apenas a nota 5,50, sendo necessário para o avanço a nota mínima de 6,0;
III)
aberto o prazo de recurso, o impetrante recorreu administrativamente, dentre outras questões, da discursiva 5 – Direito Processual Civil, cuja sua nota preliminar da referida questão teria sido 0,40;
IV)
no dia 08/03/2024 foi publicado o resultado definitivo da prova discursiva, tendo o impetrante atingido a nota de 5,80;
V)
o informe individual das notas demonstra que o impetrante obteve êxito parcial, tendo a nota da questão discursiva 5 majorada para 0,65;
VI)
não foi computado um dos itens expressamente contido em sua resposta, cuja decisão administrativa de análise recursal foi omissa;
VII)
no recurso administrativo, o impetrante destacou 02 (dois) fundamentos para a majoração da sua nota em 0,25 cada, a totalizar 0,50, quais sejam: Fundamento 1: “Com a devida vênia, o candidato destaca que embora tenha indicado expressamente o art. Art. 3º, §1º do CPC (às linhas 9/11 – arbitragem como meio de solução de conflito), bem como o art. 359 do CPC (às linhas 14/15), apenas foi pontuado em uma delas, mesmo ambas as previsões estando no espelho padrão de resposta.” Fundamento 2: “Além disso, o candidato trouxe outros exemplos, como o art. 42 do CPC (competência interna e a ressalva do juízo arbitral) e o art. 515, VII, do CPC (formação do título executivo judicial da sentença arbitral), todavia, não foram considerados.”;
VIII)
a Comissão, em resposta ao recurso, não analisou o fundamento 1, incorrendo em flagrante nulidade, seja pela ausência de análise e de fundamentação, seja pela não pontuação dos dois exemplos efetivamente citados constantes do padrão de respostas;
IX)
na análise do segundo tópico, a Banca deu provimento a fim de reconhecer a citação do art. 42 do CPC como correta, atribuindo-lhe a pontuação respectiva de 0,25;
X)
foram exigidas dos candidatos a citação de 3 exemplos relacionados à arbitragem e/ou processo arbitral reguladas pelo CPC/2015 – no padrão de respostas, foi elencado um rol de hipóteses e para cada citação de artigo ali indicado seria atribuído 0,25 ponto – no caso, mesmo precisando mencionar 3 exemplos, o candidato citou 4, especificando os seguintes artigos na sua reposta: • Art. 42 do CPC – pontuado, conforme decisão do recurso; • Art. 3º, §1º, do CPC – constante do rol; • Art. 359 do CPC – constante do rol; • Art. 515, VII, do CPC – não constante do rol;
XI)
além da menção do art. 42 do CPC (reconhecido no provimento do recurso), a banca examinadora reconheceu apenas um dos outros 2 artigos citados que constam expressamente no espelho padrão (art. 3º, §1º ou o art. 359, do CPC), não tendo como o autor precisar qual destes foi considerado, por não haver indicação do informe individual de notas;
XII)
seja pela falha na análise do recurso pela expressa indicação dos dois artigos citados, apto a caracterizar erro grosseiro, seja pela efetiva citação e não pontuação, apto a caracterizar flagrante ilegalidade, é de se atribuir à pontuação do impetrante o acréscimo de 0,25 na questão, referente a citação dos artigos acima mencionada, sob pena de prejudicar gravemente seu direito líquido e certo.

Assevera que o
fumus boni iuris
resta demonstrado na fundamentação exaustivamente exposta. Quanto ao
periculum in mora
, salienta que o concurso em questão obedece a um cronograma, sendo a próxima etapa a publicação do resultado das provas de sentença.

Nessa toada, alega ser evidente o risco de que, caso a concessão da medida ocorra apenas após a prestação das informações, a organização do cronograma do concurso seja afetada, notadamente com a necessidade de correção da prova de sentença do candidato em separado dos demais, ou até mesmo após a divulgação dos resultados ou das próximas etapas, o que fragilizaria até mesmo a impessoalidade indispensável para o certame.

De outro lado, aponta que ulterior denegação da segurança não traria nenhum prejuízo, já que apenas culminaria na sua eliminação, podendo-se adotar a condicionante de que eventual posse no cargo somente ocorra com o trânsito em julgado do Mandado de Segurança, não havendo que se falar em perigo de irreversibilidade da medida.

Ao final, requer, a concessão da tutela de urgência, a fim de garantir a atribuição da nota ao candidato majorada em 0,25, com a consequente permanência no certame, por superar a nota mínima de 6,0, determinando a correção das sentenças cível e criminal em conjunto com os demais candidatos ou, subsidiariamente, que seja determinada a reavaliação do recurso administrativo do impetrante, especialmente no fundamento 1, referente a citação dos arts. 3º, §1º do CPC e art. 359 do CPC. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

O pedido liminar foi deferido (ID 7799730).

Em seguida, o
Ofício nº 28/2024
de lavra do Presidente deste e. Tribunal de Justiça (ID 8029433), corrobora a petição inicial do impetrante, ao revelar que
“(...
)
após a Banca Acadêmica reanalisar minuciosamente as alegações da petição inicial, decidiu-se que a decisão deve ser acatada, visto que o candidato faz jus à pontuação concedida.
Portanto a banca compreende como correto o acréscimo de nota e
o candidato deverá ser convocado para as demais etapas
tendo em vista sua nova pontuação.”

A manifestação da Presidência fez menção ainda à possível perda do objeto do presente
mandamus
.

Não obstante, a Fundação Getúlio Vargas alegou que
nenhuma ilegalidade
havia sido
perpetrada pela banca examinadora
(ID 8064809).

Oportunamente, o impetrante assinalou o desrespeito ao
decisum
monocrático liminar proferido por este Relator (ID 8126977), razão pela qual proferi nova decisão, em que ressaltei
a vedação ao comportamento contraditório e a flagrante contradição no mundo dos fatos por parte da Fundação Getúlio Vargas na condução do processo
. Determinei, assim, a notificação da instituição para demonstrar o efetivo cumprimento da ordem judicial com a juntada da respectiva documentação (ID 8132657).

Em seguida, a FGV anunciou que embora a liminar tenha sido cumprida, o candidato permaneceu reprovado (ID 8164899). Para tanto, apresentou o comunicado mencionando a inclusão do candidato no resultado preliminar das provas escritas e práticas (ID 8164900).

Ato contínuo, a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou (ID 8230994), seguida do Procurador-Geral de Justiça, que expressou a desnecessidade de sua intervenção no feito, já que o objeto dos autos envolve apenas interesse individual disponível (ID 8478075).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO
, visando afastar a suposta ilegalidade referente ao não cômputo de pontuação em resposta expressamente citada pelo impetrante, de acordo com o padrão utilizado no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

Narra o impetrante, quanto aos fatos, que:
I)
prestou o Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo, sendo regularmente aprovado na 1ª Fase objetiva e, portanto, convocado para as provas escritas (segunda fase);
II)
no dia 19/01/2024 foi divulgado o resultado preliminar da prova discursiva, constando o impetrante como reprovado, por ter alcançado apenas a nota 5,50, sendo necessário para o avanço a nota mínima de 6,0;
III)
aberto o prazo de recurso, o impetrante recorreu administrativamente, dentre outras questões, da discursiva 5 – Direito Processual Civil, cuja sua nota preliminar da referida questão teria sido 0,40;
IV)
no dia 08/03/2024 foi publicado o resultado definitivo da prova discursiva, tendo o impetrante atingido a nota de 5,80;
V)
o informe individual das notas demonstra que o impetrante obteve êxito parcial, tendo a nota da questão discursiva 5 majorada para 0,65;
VI)
não foi computado um dos itens expressamente contido em sua resposta, cuja decisão administrativa de análise recursal foi omissa;
VII)
no recurso administrativo, o impetrante destacou 02 (dois)fundamentos para a majoração da sua nota em 0,25 cada, a totalizar 0,50, quais sejam: Fundamento 1: “Com a devida vênia, o candidato destaca que embora tenha indicado expressamente o art. Art. 3º, §1º do CPC (às linhas 9/11 – arbitragem como meio de solução de conflito), bem como o art. 359 do CPC (às linhas 14/15), apenas foi pontuado em uma delas, mesmo ambas as previsões estando no espelho padrão de resposta.” Fundamento 2: “Além disso, o candidato trouxe outros exemplos, como o art. 42 do CPC (competência interna e a ressalva do juízo arbitral) e o art. 515, VII, do CPC (formação do título executivo judicial da sentença arbitral), todavia, não foram considerados.”;
VIII)
a Comissão, em resposta ao recurso, não analisou o fundamento 1, incorrendo em flagrante nulidade, seja pela ausência de análise e de fundamentação, seja pela não pontuação dos dois exemplos efetivamente citados constantes do padrão de respostas;
IX)
na análise do segundo tópico, a Banca deu provimento a fim de reconhecer a citação do art. 42 do CPC como correta, atribuindo-lhe a pontuação respectiva de 0,25;
X)
foram exigidas dos candidatos a citação de 3 exemplos relacionados à arbitragem e/ou processo arbitral reguladas pelo CPC/2015 – no padrão de respostas, foi elencado um rol de hipóteses e para cada citação de artigo ali indicado seria atribuído 0,25 ponto – no caso, mesmo precisando mencionar3 exemplos, o candidato citou 4, especificando os seguintes artigos na sua reposta: • Art. 42 do CPC – pontuado, conforme decisão do recurso; • Art. 3º, §1º, do CPC – constante do rol; • Art. 359 do CPC – constante do rol; • Art. 515, VII, do CPC – não constante do rol;
XI)
além da menção do art. 42 do CPC (reconhecido no provimento do recurso), a banca examinadora reconheceu apenas um dos outros 2 artigos citados que constam expressamente no espelho padrão (art. 3º, §1º ou o art. 359, do CPC), não tendo como o autor precisar qual destes foi considerado, por não haver indicação do informe individual de notas;
XII)
seja pela falha na análise do recurso pela expressa indicação dos dois artigos citados, apto a caracterizar erro grosseiro, seja pela efetiva citação e não pontuação, apto a caracterizar flagrante ilegalidade, é de se atribuir à pontuação do impetrante o acréscimo de 0,25 na questão, referente a citação dos artigos acima mencionada, sob pena de prejudicar gravemente seu direito líquido e certo.

Assevera que
fumus boni iuris
resta demonstrado na fundamentação exaustivamente exposta. Quanto ao
periculum in mora
, salienta que o concurso em questão obedece a um cronograma, sendo a próxima etapa a publicação do resultado das provas de sentença.

Nessa toada, alega ser evidente o risco de que, caso a concessão da medida ocorra apenas após a prestação das informações, a organização do cronograma do concurso seja afetada, notadamente com a necessidade de correção da prova de sentença do candidato em separado dos demais, ou até mesmo após a divulgação dos resultados ou das próximas etapas, o que fragilizaria até mesmo a impessoalidade indispensável para o certame.

De outro lado, aponta que ulterior denegação da segurança não traria nenhum prejuízo, já que apenas culminaria na sua eliminação, podendo-se adotar a condicionante de que eventual posse no cargo somente ocorra com o trânsito em julgado do Mandado de Segurança, não havendo que se falar em perigo de irreversibilidade da medida.

Ao final, requer, a concessão da tutela de urgência, a fim de garantir a atribuição da nota ao candidato majorada em 0,25, com a consequente permanência no certame, por superar a nota mínima de 6,0, determinando a correção das sentenças cível e criminal em conjunto com os demais candidatos ou, subsidiariamente, que seja determinada a reavaliação do recurso administrativo do impetrante, especialmente no fundamento 1, referente a citação dos arts. 3º, §1º do CPC e art. 359 do CPC. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

O pedido liminar foi deferido(ID7799730).

Em seguida, o
Ofício nº 28/2024
de lavrado Presidente deste e.Tribunal de Justiça (ID 8029433), corrobora a petição inicial do impetrante, ao revelar que
“(...
)
após a Banca Acadêmica reanalisar minuciosamente as alegações da petição inicial, decidiu-se que a decisão deve ser acatada, visto que o candidato faz jus à pontuação concedida.
Portanto a banca compreende como correto o acréscimo de nota e
o candidato deverá ser convocado para as demais etapas
tendo em vista sua nova pontuação.”

A manifestação da Presidência fez menção ainda à possível perda do objeto do presente
mandamus
.

Não obstante, a Fundação Getúlio Vargas alegou que
nenhuma ilegalidade
havia sido
perpetrada pela banca examinadora
(ID 8064809).

Oportunamente, o impetrante assinalou o desrespeito ao
decisum
monocrático liminar proferido por este Relator(ID 8126977),razão pela qual proferi nova decisão, em que ressaltei
a vedação ao comportamento contraditório e a flagrante contradição no mundo dos fatos por parte da

Fundação Getúlio Vargas na condução do processo
. Determinei, assim, a notificação da instituição para demonstrar o efetivo cumprimento da ordem judicial com a juntada da respectiva documentação (ID 8132657).

Em seguida, a FGV anunciou que embora a liminar tenha sido cumprida, o candidato permaneceu reprovado (ID 8164899). Para tanto, apresentou o comunicado mencionando a inclusão do candidato no resultado preliminar das provas escritas e práticas(ID 8164900).

Ato contínuo, a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou(ID 8230994), seguida do Procurador-Geral de Justiça, que expressou a desnecessidade de sua intervenção no feito, já que o objeto dos autos envolve apenas interesse individual disponível(ID8478075).

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal:
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em breve síntese, o impetrante alega que não foi computada a pontuaçãO de 0,25 relativa a um item expressamente por ele respondido em conformidade com o padrão de respostas utilizado no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

Como cediço, o entendimento pacifica dono âmbito dos Tribunais Superiores é no sentido de que, em regra, o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora.

Entretanto, em situações de ilegalidade na correção é possível sim a intervenção judicial, sendo esta a hipótese dos autos, considerando que o candidato respondeu de acordo com o padrão de resposta disponibilizado pela banca, que reconheceu o erro e atribuiu a nota ao impetrante.

À luz do exposto,
CONCEDO

DEFINITIVAMENTE

A

SEGURANÇA

POSTULADA,CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA.

Condeno a Fundação Getúlio Vargas ao reembolso das custas pagas pelo impetrante.

Sem honorários de sucumbência, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e dos enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) por ilegalidade perpetrada em seu desfavor na correção da prova do mencionado certame.

Foi deferida a medida liminar pelo eminente Relator (
Id 7799730
). O Ministério Público entendeu que não é o caso de se manifestar por se tratar de demanda relativa a interesse individual (
Id 8478075
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto confirmando os fundamentos da decisão liminar e concedeu a segurança, decisão que conta com minha integral adesão.

Conforme destacado por Sua Excelência, em regra, o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora em concursos públicos por se tratar de mérito administrativo, o que, em último caso, nos remete ao princípio constitucional da Separação de Poderes.

Essa regra é excetuada em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do Tema 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal:

Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

No caso concreto, verifico que a correção efetivamente feita pela Banca Examinadora não guarda plena correspondência com o espelho de correção, o que configura ilegalidade e, por conseguinte, atrai a incidência da exceção prevista no referido Tema.

Desse modo, faz jus o impetrante ao direito de ter a sua pontuação majorada, pois sua resposta está de acordo com o que dispõe o espelho de correção fornecido pela Banca Examinadora.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conceder a segurança, confirmando a concessão da medida liminar e garantindo a atribuição da nota ao impetrante majorada em 0,25 ponto e, consequentemente, sua permanência no certame (por superar a nota mínima de 6,0), determinando-se a correção das sentenças cível e criminal em conjunto com os demais candidatos.

É como voto.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

CARLOS SIMÕES FONSECA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR e

FERNANDO ZARDINI ANTONIO.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO, visando afastar suposta ilegalidade no cômputo de sua pontuação em determinada resposta, expressamente indicada por ele, conforme os critérios adotados no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

A medida liminar foi concedida pelo eminente Desembargador Relator, e o Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no sentido de que não caberia sua intervenção, considerando tratar-se de questão de interesse individual.

No julgamento do mérito, o Relator apresentou voto criterioso, ratificando os fundamentos da decisão liminar e concedendo a segurança.

Via de regra, o Poder Judiciário não deve intervir para substituir a Banca Examinadora de concursos públicos, uma vez que a avaliação das provas se insere no âmbito do mérito administrativo, entendimento esse decorrente do princípio constitucional da Separação de Poderes.

Todavia, essa regra comporta exceção nos casos em que há ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme disposto no Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

In casu
, verifico que a correção realizada pela Banca Examinadora não reflete com exatidão os critérios estabelecidos no espelho de correção, o que configura uma ilegalidade. Dessa forma, aplica-se a exceção prevista no referido Tema.

Assim, o impetrante faz jus à majoração de sua nota, uma vez que sua resposta está em conformidade com o espelho de correção elaborado pela Banca Examinadora.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após a devida apreciação, não vislumbro motivos para divergir do voto condutor.

Diante do exposto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para conceder a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS e

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

*

IMPEDIMENTO

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, declaro meu impedimento para atuar no presente feito.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY e

HELOÍSA CARIELLO.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, declaro meu impedimento para atuar no presente feito.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5003178-33.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO

A. COATORA: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata
-
se
de Mandado de Segurança
com pedido liminar
impetrado
por

ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO
,
visando

afastar a
suposta
ilegalidade referente ao não cômputo de pontuação em resposta expressamente citada pelo impetrante, de acordo com o padrão utilizado
no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

Narra
o
impetrante
,
quanto aos fatos,
que:
I)
prestou o Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo, sendo regularmente aprovado na 1ª Fase objetiva e, portanto, convocado para as provas escritas (segunda fase);
II)

n
o dia 19/
01/2024
foi divulgado o resultado preliminar da prova discursiva,
constando
o impetrante
como
reprovado, por ter alcançado apenas a nota 5,50, sendo necessário para o avanço a nota mínima de 6,0;
III)
a
berto o prazo de recurso, o impetrante recorreu administrativamente, dentre outras questões, da discursiva 5 – Direito Processual Civil, cuja sua nota preliminar da referida questão teria sido 0,40;
IV)
n
o dia 08/03/2024 foi publicado o resul
t
ado definitivo da prova discursiva, tendo o
i
mpetrante atingido a nota de 5,80;
V)

o informe individual das notas
demonstra que
o impetrante obteve êxito parcial, tendo a nota da questão discursiva 5 majorada para 0,65;
V
I
)

não fo
i
computad
o
um dos itens expressamente
contido
em
sua resposta, cuja decisão administrativa de análise recurs
al
foi omissa;
VI
I
)
n
o recurso administrativo, o
i
mpetrante destacou
02 (
dois
)
fundamentos para a majoração da sua nota em 0,25 cada, a totalizar 0,50, quais sejam: Fundamento 1: “Com a devida vênia, o candidato destaca que embora tenha indicado expressamente o art. Art. 3º, §1º do CPC (às linhas 9/11 – arbitragem como meio de solução de conflito), bem como o art. 359 do CPC (às linhas 14/15), apenas foi pontuado em uma delas, mesmo ambas as previsões estando no espelho padrão de resposta.” Fundamento 2: “Além disso, o candidato trouxe outros exemplos, como o art. 42 do CPC (competência interna e a ressalva do juízo arbitral) e o art. 515, VII, do CPC (formação do título executivo judicial da sentença arbitral), todavia, não foram considerados.”;
V
III
)
a

C
omissão, em resposta ao recurso, não analisou o fundamento 1, incorrendo em flagrante nulidade, seja pela ausência de análise
e
de fundamentação, seja pela não pontuação dos dois exemplos efetivamente citados constantes do padrão de respostas;
IX)

na análise do segundo tópico, a Banca deu provimento a fim de reconhecer a citação do art. 42 do CPC como correta, atribuindo-lhe a pontua
çã
o respectiva de 0,25;
X
)

fo ram exigid a s do s candidato s
a citação de 3 exemplos relacionados à arbitragem e/ou processo arbitral reguladas pelo CPC/2015 – no padrão de respostas, foi elencado um rol de hipóteses e para cada citação de artigo ali indicado seria atribuído 0,25 ponto –
n
o caso, mesmo precisando
mencionar
3 exemplos, o
candidato
citou 4, especificando os seguintes artigos na sua reposta: • Art. 42 do CPC – pontuado, conforme decisão do recurso; • Art. 3º, §1º, do CPC – constante do rol; • Art. 359 do CPC – constante do rol; • Art. 515, VII, do CPC – não constante do rol;
X
I
)

além da menção do art. 42 do CPC (reconhecido no provimento do recurso), a banca examinadora reconheceu apenas um dos outros 2 artigos citados que
constam
expressamente no espelho padrão (art. 3º, §1º ou o art. 359, do CPC), não tendo como o autor precisar qual destes foi considerado, por não haver indicação do informe individual de notas;
X
II
)
seja pela falha na análise do recurso pela expressa indicação dos dois artigos citados, apto a caracterizar erro grosseiro, seja pela efetiva citação e não pontuação, apto a caracterizar flagrante ilegalidade, é de se atribuir à pontuação do impetrante o acréscimo de 0,25 na questão, referente a citação dos artigos acima mencionada, sob pena de prejudicar gravemente seu direito líquido e certo
.

A
ssevera que
o

fumus boni iuris

resta
demonstrad
o
na fundamentação exaustivamente exposta. Quanto ao
periculum in mora
,
salienta
que o concurso em questão obedece a um cronograma, sendo a
próxima etapa a publicação do resultado das provas de sentença.

Nessa toada,
alega ser
evidente
o
risco de que, caso a concessão da medida ocorra apenas após a prestação das informações, a organização do cronograma do concurso seja afetada, notadamente com a necessidade de correção da prova de sentença do candidato em separado dos demais, ou até mesmo após a divulgação dos resultados ou das próximas etapas, o que fragilizaria até mesmo a impessoalidade indispensável para o certame.

De outro lado,
aponta
que
ulterior denegação da
segurança
não traria
nenhum
prejuízo,
já
que apenas culminaria na
sua
eliminaçã
o, podendo-se
adotar a condicionante de que eventual posse no cargo somente ocorra com o trânsito em julgado do Mandado de Segurança,
não havendo
que se falar em
perigo de irreversibilidade da medida.

Ao final, requer,
a

c
oncessão d
a
tutela de urgência, a fim de garantir a at
r
ibuição da nota ao candidato majorada em 0,25, com a consequente permanência no certame, por superar a nota mínima de 6,0, determ
i
nando a correção das sentenças cível e criminal em conjunto com os demais candidatos ou, subsidiariamente, que seja determinada a reavaliação do recurso administrativo do impetrante, especialmente no fundamento 1, referente a citação dos arts. 3º, §1º do CPC e art. 359 do CPC.
No mérito,
pugna pela concessão da
segurança.

O
pedido liminar
foi deferido
(ID
7799730
).

Em seguida, o
Ofício nº 28/2024

de lavra
do Presidente deste
e.
Tribunal de Justiça (ID 8029433),
corrobora a pe
tição inicial
do impetrante, ao
revelar
que
“(...
)
a
pós a Banca Acadêmica reanalisar minuciosamente as alegações da petição inicial, decidiu-se que a decisão deve ser acatada, visto que o candidato faz jus à pontuação concedida.
Portanto a banca compreende como correto o acréscimo de nota e
o candidato deverá ser convocado para as demais etapas
tendo em vista sua nova pontuação.”

A
manifestação da Presidência f
e
z menção
ainda à possível
perda do objeto
do
presente

mandamus
.

Não obstante,
a
Fundação Getúlio Vargas
alegou
que
nenhuma ilegalidade
havia sido
perpet
r
ada pela banca examinador
a

(ID 8064809).

Oportunamente
, o impetrante assinalou
o desrespeito ao
decisum
monocrático liminar proferido por este Relator
(ID 8126977)
,
razão pela qual
proferi nova
decisão
,

em que ressaltei
a vedação ao comportamento contraditório e a flagrante contradição no mundo dos fatos por parte da
Fundação Getúlio Vargas
na condução do processo
. Determinei,
assim
,
a notificação da
instituição
para demonstrar o efetivo cumprimento da ordem judicial com a juntada da
respectiva
documentação (ID 8132657).

Em seguida,
a FGV
anunciou

que embora a liminar tenha sido cumprida, o candidato permaneceu reprovado
(ID
8164899
).
Para tanto, apresentou
o
comunicado

mencionando a inclusão do candidato
no resultado preliminar das provas escritas e práticas

(ID
8164
900
).

Ato contínuo, a Procuradoria-Geral do Estado
se manifestou

(ID 8230994)
, seguid
a

do Procurador-Geral de Justiça,

que
expressou
a d
esnecessidade de sua intervenção no feito,
já
que o objeto dos autos envolve apenas interesse
individual
disponível
(ID
8478075
).

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal:
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em breve síntese,
o

impetrante aleg
a
que
não foi computada a pontuação
de 0,25
re
lativa
a um item
expressamente
por ele
respondido
em conformidade
com o
padrão
de respostas
utilizado
no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

Como cediço, o
entendimento
pacificado
no âmbito do
s
Tribuna
is Superiores
é no sentido de que, em regra, o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora.

Entretanto, em situações de ilegalidade na correção
é possível sim a intervenção judicial, sendo esta a hipótese dos autos, considerando que o candidato respondeu de acordo com o padrão de resposta disponibilizado pela banca,
que reconheceu o erro e atribuiu a nota ao impetrante.

À luz do exposto,
CONCEDO
DEFINITIVAMENTE
A
SEGURANÇA
POSTULADA,
CONFIRM
ANDO
A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA
.

Condeno a
Fundação Getúlio Vargas
a
o
reembols
o

d
as custas pagas pelo impetrante.

Sem honorários de sucumbência, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e dos enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5003178-33.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO

COATOR:
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES

IMPETRADO:
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO, visando afastar suposta ilegalidade no cômputo de sua pontuação em determinada resposta, expressamente indicada por ele, conforme os critérios adotados no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

A medida liminar foi concedida pelo eminente Desembargador Relator, e o Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no sentido de que não caberia sua intervenção, considerando tratar-se de questão de interesse individual.

No julgamento do mérito, o Relator apresentou voto criterioso, ratificando os fundamentos da decisão liminar e concedendo a segurança.

Via de regra, o Poder Judiciário não deve intervir para substituir a Banca Examinadora de concursos públicos, uma vez que a avaliação das provas se insere no âmbito do mérito administrativo, entendimento esse decorrente do princípio constitucional da Separação de Poderes.

Todavia, essa regra comporta exceção nos casos em que há ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme disposto no Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

In casu
, verifico que a correção realizada pela Banca Examinadora não reflete com exatidão os critérios estabelecidos no espelho de correção, o que configura uma ilegalidade. Dessa forma, aplica-se a exceção prevista no referido Tema.

Assim, o impetrante faz jus à majoração de sua nota, uma vez que sua resposta está em conformidade com o espelho de correção elaborado pela Banca Examinadora.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após a devida apreciação, não vislumbro motivos para divergir do voto condutor.

Diante do exposto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para conceder a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Manifesto minha suspeição para atuar no feito, na forma do art. 145, § 1º, do CPC.

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5003178-33.2024.8.08.0000
IMPETRANTE: ANDRE GUSTAVO DE ARAUJO BELTRAO
AUTORIDADE COATORA: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJES

MANIFESTAÇÃO

Declaro a minha suspeição para funcionar no presente feito, na forma do artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil, por atuar como Secretário da Comissão do Concurso Público deflagrado pelo Edital n.º 01/2023, para o provimento de 20 (vinte) vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Substituto deste Egrégio Tribunal de Justiça (Resolução TJES n.º 025/2023).

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado

Voto com o relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conceder a segurança postulada, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

Sessão de 05 a 09.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para conceder a segurança.

MANDADO DE SEGURANÇA

Nº 5003178-33.2024.8.08.0000

D
ESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (VOGAL)

VOTO

(Acompanhar divergência)

Conforme relatado pelo eminente
Relator,
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por André Gustavo de Araújo Beltrão
apontando como autoridade coatora o PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,
visando afastar
suposta
ilegalidade referente ao
ato coator do
não cômputo de pontuação em resposta expressamente citada pelo impetrante, em consonância com o padrão utilizado no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

Narra o impetrante, sucintamente, que após aprovação na primeira fase (objetiva) do certame, foi reprovado na prova discursiva por ter obtido nota 5,80, sendo necessária nota mínima de 6,0. Alega que houve erro na correção da questão discursiva nº 5, referente ao Direito Processual Civil, pois citou corretamente dispositivos previstos no padrão de resposta (artigos 3º, §1º, e 359 do CPC), não tendo sido atribuída a pontuação correta, razão pela qual requereu a majoração da nota em 0,25 ponto adicional, com a consequente revisão da decisão administrativa. Afirma o impetrante que a banca examinadora reconheceu parcialmente o recurso administrativo interposto, porém sem fundamentação expressa quanto a um dos artigos mencionados.

O eminente Relator votou pela concessão definitiva da segurança, fundamentando seu voto em razão da constatada ilegalidade na correção da prova discursiva, circunstância que possibilita a intervenção judicial, considerando que o candidato respondeu de acordo com o padrão de resposta disponibilizado pela banca, que reconheceu o erro e atribuiu a nota ao impetrante ainda administrativamente.

Por sua vez, o e. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou divergência e proferiu voto no sentido de denegar a ordem, julgando o
writ
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ilegitimidade passiva ad causam do Presidente da Comissão do Concurso.

Dito isso
, relativamente à questão preliminar à análise do mérito da ação constitucional, qual seja, a ilegitimidade passiva do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
de acordo com o art. 6º, §3º da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Identifica-se a autoridade coatora no mandado de segurança pela capacidade real e concreta de interferir no ato impugnado, e não apenas pela formal posição hierárquica.

No caso em apreço, o ato impugnado no presente mandado de segurança, que culminou na eliminação do impetrante do certame para ingresso na magistratura estadual por não ter atingido a pontuação mínima necessária na segunda fase,
foi praticado exclusivamente pela Fundação Getúlio Vargas – FGV
,
sem qualquer possibilidade de ingerência da Presidência da Comissão do Concurso, inclusive em razão da necessidade de manutenção de sua lisura, à luz dos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade (CRFB/88, art. 37,
caput
).

Conforme consta no item 1.1 do Edital nº 01/2023, “
o Concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, doravante denominada FGV”.
Exatamente em conformidade com essa norma contida no edital do certame, a documentação comprobatória apresentada pelo impetrante, que o espelho de correção individual (ID 7642350), a resposta ao recurso administrativo (ID 7642349), foi elaborada exclusivamente pela banca examinadora.

Conforme bem assinalou o Exmo Presidente deste Tribunal Estadual ao prestar suas informações em ID 8029433, o aludido ato administrativo questionado deve ser atribuído à banca organizadora, do que se extrai, a
ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso,
uma
vez que, de fato, não praticou o ato coator.

Corroborando essa linha de entendimento, cito precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a ilegitimidade passiva da autoridade administrativa ou jurisdicional que não tenha, efetivamente, praticado ou ordenado a prática do ato impugnado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL 1/2021. CANDIDATO REPROVADO NA PROVA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IRRETRATABILIDADE DA NOTA DA PROVA ORAL. PREVISÃO DO EDITAL QUE REPRODUZ O ART. 70, § 1º, DA RESOLUÇÃO 75/2009 DO CNJ. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. NÃO CABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO. [...] A celeuma refere-se à eliminação do candidato na prova oral, ato de competência exclusiva da banca examinadora, de modo que não é possível discutir, nestes autos, suposta ilegalidade e/ou inconstitucional do art. 70, § 1º, da Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), seja em razão da impropriedade da via eleita, seja pela ilegitimidade passiva da autoridade coatora ou, ainda, por se tratar de inovação recursal que não foi levada à apreciação do Tribunal de origem. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 71.542/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.4.2013 [...]. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

Nessa linha, a jurisprudência do STJ esclarece que, nas hipóteses de questionamento da avaliação e correção de provas por banca examinadora, a legitimidade passiva é restrita à entidade responsável pela execução material e intelectual das etapas do certame.

Esse E. Tribunal vem adotando o mesmo entendimento aqui externado, asseverando, ainda, que
“ainda que a Comissão do Concurso deste egrégio Tribunal de Justiça tenha a competência para supervisionar todas as etapas do certame, quem detém a capacidade para corrigir eventual ilegalidade da pontuação atribuída aos quesitos da prova de sentença cível impugnada pela candidata impetrante é exclusivamente a Comissão Examinadora do concurso, que, no caso, é a Fundação Getúlio Vargas, o que afasta a possibilidade do Desembargador Presidente da Comissão do Concurso ser também indicado como autoridade coatora neste mandamus, na medida em que o ato dito ilegal foi praticado pela fundação contratada para executar o certame”
(TJ-ES - Mandado De Segurança Cível: 50087064820248080000, Relator.: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Tribunal Pleno).

No mesmo sentido, vide:
Mandado De Segurança Cível: 50076499220248080000, Relatora: Heloisa Cariello, Tribunal Pleno; Mandado De Segurança Cível: 50077754520248080000, Relator.: Eder Pontes Da Silva, Tribunal Pleno; Mandado De Segurança Cível: 50076516220248080000, Relator.: Julio Cesar Costa De Oliveira, Tribunal Pleno.

Como bem destacado pelo e. Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, soma-se ao exposto a
impossibilidade da aplicação da teoria da encampação ao presente caso, já que a alteração da autoridade apontada como coatora implicaria a modificação do órgão julgador competente, medida vedada expressamente pela Súmula nº 628 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto específico, diante da comprovação inequívoca de que a Fundação Getúlio Vargas é a única responsável pelo ato alegadamente ilegal, restou configurada a manifesta ilegitimidade passiva ad causam do Presidente da Comissão do Concurso. Logo, constatada a ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso Público para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, não se mostra cabível a emenda da inicial, pois, de acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte não autoriza a emenda da petição inicial para que seja indicada a correta autoridade coatora em casos que tais, visto que tal indicação implicaria a alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração, saindo da competência originária do Tribunal de Justiça para o primeiro grau de jurisdição. Nessas hipóteses, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, consoante o inciso VI do art. 485 do CPC, em razão da ausência de legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora.” (AgInt no RMS n. 70.010/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023, STJ).

No mesmo sentido, destacou que
“
a
teoria da encampação relativiza a indicação equivocada da autoridade coatora na ação mandamental, possibilitando, assim, a continuidade do processo sem que haja a necessidade de extinção dos autos sem resolução do mérito. Sua aplicação, todavia, carece do preenchimento dos requisitos delineados na Súmula 628/STJ. 2. Considerando que a autoridade coatora apontada não possui legitimidade para compor o polo passivo, e que possui prerrogativa de foro no Tribunal local, a aplicação da teoria da encampação, com correção do polo passivo, ocasionaria a modificação da competência originária, expediente vedado conforme estabelecido pela Súmula 628/STJ”
(RMS n. 72.996/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024, STJ).

Por conseguinte, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Presidente da Comissão do Concurso e, consequentemente, a exclusiva manutenção do Presidente da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no polo passivo implicar na modificação da competência para processamento e julgamento do presente remédio constitucional, peço vênia ao e. Desembargador relator e demais colegas,
e
acompanho integralmente o voto de divergência inaugurado pelo e. Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA

pretendida e JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários sucumbenciais, pelo disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Eventuais custas remanescentes pelo impetrante.

É como voto.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5003178-33.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO

A. COATORA: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA

DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes pares,

Relembro que se trata de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO
, visando afastar a suposta ilegalidade referente ao não cômputo de pontuação em resposta expressamente citada pelo impetrante, de acordo com o padrão utilizado no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Espírito Santo.

O E. Relator – Des. Wallace Pandolpho Kiffer – proferiu voto no sentido de conceder a segurança.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Conforme art. 50, “d” do Regimento Interno deste e. TJES, compete ao Tribunal Pleno, originariamente, processar e julgar: “os
mandados de segurança
e os HABEAS DATA
contra os atos
do Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa ou dos membros de sua Mesa, do Presidente do Tribunal de Contas e membros de sua mesa,
do próprio Tribunal de Justiça
, do seu Presidente, do seu Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça e
dos Desembargadores que o integram
”.

Demais disso, o art. 6°, § 3° da Lei 12.016/2009 estabelece que se considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Na espécie, o ato impugnado no presente
mandamus
, que ocasionou a eliminação do candidato no certame, por não ter atingido a pontuação mínima necessária na segunda fase, relativa à prova discursiva, foi praticado exclusivamente pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Isto porque, conforme consta no item 1.1 do Edital nº 01/2023,
“o Concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada FGV”.

Nesta linha, nota-se do exame da documentação apresentada pelo impetrante junto à inicial que o espelho de correção individual com resultado preliminar (id. 7642347),a resposta ao recurso administrativo (id. 7642349) e o espelho de correção individual definitivo (id. 7642350) foram todos elaborados pela banca examinadora.

Assim, como introduz o Exmo. Des. Presidente deste Sodalício em informações prestadas em id. 8029433, o Presidente da Comissão do Concurso não seria parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, pois o ato questionado deve ser atribuído exclusivamente à banca organizadora do concurso.

Sabe-se que, apesar de o concurso público ter como objetivo preencher o cargo de Juiz Substituto no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cabe à FGV a responsabilidade de organizar, executar e conduzir todas as etapas do processo seletivo, conforme determinado pelo Edital, sobressaindo, pois, a ilegitimidade
ad causam
do Presidente da Comissão, eis que não praticou o ato coator.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do c. STJ, adotando o mencionado entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes.

2.
Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , DJe 16.4.2013.

3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima.

5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.)

Diante disso, peço vênia ao Il. Desembargador Relator, para divergir do entendimento ora adotado, por vislumbrar a ilegitimidade passiva do Desembargador Presidente da Comissão de Concurso no presente processo.

Por fim, acrescento que é vedada a aplicação da Teoria da Encampação na hipótese vertente, tendo em vista que a retificação do polo passivo ensejará a modificação da competência do órgão julgador, conforme orientação firmada na Súmula nº 628 do STJ.

Vejamos o recente entendimento do c. STJ na matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARANÁ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para esta Corte, o Secretário da Fazenda Estadual não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que trata de questões envolvendo tributos, como, no presente caso, o ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação). 2.
Não é possível a aplicação da Teoria da Encampação, porquanto a retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração do órgão julgador da ação mandamental. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 69.691; Proc. 2022/0278883-7; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 23/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. TEMA 430/STJ. SÚMULA 266/STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. Tem-se, na origem, mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de Goiás questionando a constitucionalidade da alíquota de 29% do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) sobre a energia consumida pela parte ora agravante, em razão da patente essencialidade do serviço.

2. Conforme precedentes desta Corte, o Secretário da Fazenda estadual não possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que trata de questões envolvendo tributos, como, no presente caso, o ICMS.

3. Não é possível a aplicação da Teoria da Encampação, porquanto a retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração do órgão julgador da ação mandamental. Precedentes.

4. Aplicável a tese firmada quanto ao Tema 430 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em vista do óbice inserto na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 63.346/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO. SÚMULA 628/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A teoria da encampação relativiza a indicação equivocada da autoridade coatora na ação mandamental, possibilitando, assim, a continuidade do processo sem que haja a necessidade de extinção dos autos sem resolução do mérito. Sua aplicação, todavia, carece do preenchimento dos requisitos delineados na Súmula 628/STJ.

2.
Considerando que a autoridade coatora apontada não possui legitimidade para compor o polo passivo, e que possui prerrogativa de foro no Tribunal local, a aplicação da teoria da encampação, com correção do polo passivo, ocasionaria a modificação da competência originária, expediente vedado conforme estabelecido pela Súmula 628/STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RMS n. 72.996/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do eminente Relator, para
DENEGAR A SEGURANÇA
pretendida e, consequentemente,
JULGAR EXTINTO
o presente
mandamus
, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e eventuais custas remanescentes pela parte impetrante.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANDRÉ GUSTAVO DE ARAÚJO BELTRÃO em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) por ilegalidade perpetrada em seu desfavor na correção da prova do mencionado certame.

Foi deferida a medida liminar pelo eminente Relator (
Id 7799730
). O Ministério Público entendeu que não é o caso de se manifestar por se tratar de demanda relativa a interesse individual (
Id 8478075
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto confirmando os fundamentos da decisão liminar e concedeu a segurança, decisão que conta com minha integral adesão.

Conforme destacado por Sua Excelência, em regra, o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora em concursos públicos por se tratar de mérito administrativo, o que, em último caso, nos remete ao princípio constitucional da Separação de Poderes.

Essa regra é excetuada em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do Tema 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal:

Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

No caso concreto, verifico que a correção efetivamente feita pela Banca Examinadora não guarda plena correspondência com o espelho de correção, o que configura ilegalidade e, por conseguinte, atrai a incidência da exceção prevista no referido Tema.

Desse modo, faz jus o impetrante ao direito de ter a sua pontuação majorada, pois sua resposta está de acordo com o que dispõe o espelho de correção fornecido pela Banca Examinadora.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conceder a segurança, confirmando a concessão da medida liminar e garantindo a atribuição da nota ao impetrante majorada em 0,25 ponto e, consequentemente, sua permanência no certame (por superar a nota mínima de 6,0), determinando-se a correção das sentenças cível e criminal em conjunto com os demais candidatos.

É como voto.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.